Tribunal: TJDFT
Processo: 0708333-02.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.OMISSÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

3. A ausência do vício apontado (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão) indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.

4. O embargante, em síntese, aponta vício de omissão no acórdão ao argumento de que o colegiado não teria apreciado o pedido subsidiário para que fosse determinada a devolução/compensação dos valores recebidos pelo embargado na contratação do cartão de crédito consignado de forma fraudulenta.

5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 9/12 do acórdão, não havendo falar em omissão.

6. Destaco, ainda, que não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara e o fundamento seja capaz de infirmar a decisão atacada, para que não ocorra o vício da omissão no julgado. Outrossim, constou expressamente do acórdão que o embargado foi vítima de golpe sendo induzido, por terceiro, mediante vício de consentimento, a formalizar um contrato do qual o valor não foi utilizado em seu benefício. Do contrário, o embargado passaria a figurar como garante em eventual falta de segurança dos serviços prestados pelo embargante.

7. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.

8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.